Tribunal: TJDFT
Processo: 0700552-92.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA E DISTRITO FEDERAL, SÚMULA 421 DO STJ. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA. PREVALÊNCIA DO TEMA REPETITIVO 1.002 DO STF, EM REPERCUSSÃO GERAL. CONDENAÇÃO COM BASE NA EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. O Superior Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005, com repercussão geral registrada sob o Tema Repetitivo 1.002, condenou a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, e fixou as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

II. Com esse novo norte jurisprudencial, há de ser permitida a condenação do ente federativo ao pagamento dos honorários sucumbenciais à sua própria Defensoria Pública (a despeito do risco de confusão patrimonial), dada a prevalência da diretriz do melhor aparelhamento das Defensorias Públicas.

III. O arbitramento de honorários tem como regra geral a fixação dos honorários incidentes sobre o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico obtido, observados, ademais, os limites estabelecidos em se tratando de ação movida pela ou em face da Fazenda Pública (Código de Processo Civil, artigo 85, §3o3).Restrita a fixação por apreciação equitativa às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, observado o disposto nos incisos do § 2o.

IV. O valor da causa (R$ 1.000,00) se mostra irrisório ou baixo à adoção desse parâmetro para os fins propostos, entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) à luz do parágrafo 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Por isso, há de preponderar o critério da equidade (Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o- A). E dada a baixa complexidade da demanda, é de ser adotada a estimativa de R$ 1.000,00 (mil reais).

V. Recurso conhecido e, no mérito, provido. Reformada a sentença em relação aos honorários sucumbenciais. Condenado o Distrito Federal a pagar a esse título, em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), verba exclusivamente destinada ao aparelhamento da Defensoria Pública local (vedado o rateio entre os seus integrantes).